Tribunal: STF
Processo: ADPF 1317
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: ADPF. Referendo na medida cautelar. Empresa Pública estadual (Pronese). Medidas judiciais de constrição patrimonial. Atuação em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa (fomento).

    I - O caso em apreço

    1. Arguição ajuizada contra decisões judiciais que determinaram a constrição patrimonial (bloqueio, penhora, sequestro e arresto) de bens e valores da Pronese – Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe.

    II - Questão discutida

    2. A controvérsia consiste em definir se empresas públicas, como a Pronese, submetem-se à satisfação de seus débitos pelo regime comum de execução ou pelo sistema de precatórios.

    III - Razões de decidir

    3. A Pronese é empresa pública integrante da Administração indireta, voltada à execução de políticas públicas, sem exploração de atividade econômica e integralmente custeada por recursos orçamentários. Submete-se ao regime de precatórios (CF, art. 100 e ss.) diante da ausência de finalidade lucrativa e da atuação em ambiente não concorrencial. Precedentes.

    IV - Dispositivo

    4. Medida liminar deferida e referendada.